Tribunal: TJDFT
Processo: 0700174-25.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA. PARCEIROS ELETRÔNICOS. INTIMAÇÃO VÁLIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0762729-35.2022.8.07.0016, a qual julgou improcedentes a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, tendo, ainda, fixado multa por litigância de má-fé em face de “um comportamento reiterado do executado de resistência aos comandos judiciais, mesmo quanto a questões preclusas, e alegações infundadas apresentadas como justificativa para a inadimplência voluntária. ".
3. Em razões recursais, alega o agravante que a obrigação fixada em sentença já se encontra devidamente cumprida. Aduz que não houve notificação pessoal quanto à determinação de obrigação de fazer prevista na sentença, não havendo previsão legal para notificação via sistema, bem como que tendo sido cumprida a obrigação determinada, não há que se falar em multa por litigância de má-fé.
4. Contrarrazões ao ID 56394687.
5. Decisão de ID 55667924 indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela.
6. Consta dos autos que ao agravante foi determinada a “transferência da carteira de TODAS as ações existentes em nome do de cujus (ANDRÉ SIVINSKI) para titularidade da REQUERENTE (ELIANE ELISABETH SIVINSKI PETRY), assim como o depósito dos dividendos, JCP e quaisquer outras remunerações que venham a incidir sobre os respectivos ativos financeiros, tais como split, cisão, fusão e etc.”.
7. Consultando os autos originais, verifico que a transferência deveria ser realizada para a Instituição XP Investimentos, em nome da agravada. Ocorre que, a despeito das alegações do agravante, os documentos anexados aos autos, em especial o relatório de ID 56394688, demonstram que as ações antes pertencentes ao “de cujus”, pai da agravada, não constam na carteira desta, o que demonstra que a obrigação não foi satisfeita.
8. No que tange à alegação de irregularidade da intimação, também razão não assiste ao agravante. Em consulta à plataforma de busca de parceiros para expedição eletrônica no sistema do PJe/TJDFT (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/), verifica-se que o agravante é cadastrado desde 13/01/2021, o que autoriza o envio de citações e intimações de forma eletrônica. Outrossim, cumpre destacar a obrigação das empresas públicas e privadas de manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, conforme art. 246, §1o, do CPC. Ainda, o art. 9o, da Lei 11.419/06, diz que “no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico”. Por derradeiro, o art. 5o, da Portaria GC 160/2017, do TJDFT, estabelece que “A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial”, enunciando o seu §2o que: “Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006”. Logo, patente a regularidade da intimação.
9. Por fim, verificada a ocorrência de tumulto processual e de prolongamento desnecessário da lide, a resultar na tardia satisfação da obrigação devida, cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso IV, do CPC.
10. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
11. Sem condenação em custas.